Tribunal: STF
Processo: AI 686567
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Civil. Cobrança. Despesas com prestação de serviços efetuados por associação de moradores. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem concluiu no sentido da possibilidade da cobrança de despesas relativas à manutenção, conservação, segurança e melhoramentos das áreas comuns de associados e não associados, que usufruíram da prestação de tais benefícios, a fim de evitar enriquecimento sem causa da agravante.



    2. Para ultrapassar esse entendimento seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional e reexaminar o conjunto fático-probatório, o que é inviável em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.